Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718295-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: SINDIRETA - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença nos autos do processo no 0017589-65.2002.8.07.0001. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o recorrido argumenta que houve preclusão em relação à lista dos indivíduos substituídos pelo Sindicato e que o Distrito Federal não discordou da aludida lista. Assim, aduz que não está comprovada a existência de servidores que ingressaram nos cargos após o período do indébito que ora vem sendo exigido, informando que alguns dos nomes indicados são de pessoas que, em verdade, sucederam os servidores que ocupavam os cargos no período devido (Id. 27296663). Feitas essas considerações, manifeste-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito das questões suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o aludido prazo, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator